Tribunal: TJMT
Processo: 1036455-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036455-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RAFAELA ALBINO SILVA - CPF: 073.256.076-44 (RECORRIDO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1036455-87.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Rio Verde.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: RAFAELA ALBINO SILVA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IPVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO UTILIZADO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1373 DO STF. DIREITO À ISENÇÃO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a autora afirma ser proprietária do veículo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2018, placas QOQ6G82, utilizado para o transporte de seu filho menor, Miguel Silva Soares Cabral, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudos médicos acostados aos autos (docs. 326313376 e 326313377).

2.

Aduz que, embora tenha obtido o reconhecimento administrativo da isenção de IPVA para o exercício de 2025 (processo nº 513709572025), efetuou o pagamento integral do tributo referente aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, sem que a referida isenção fosse considerada, motivo pelo qual requer a restituição do montante de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

3.

A sentença recorrida julgou procedente os pedidos para declarar a isenção do IPVA relativamente aos exercícios de 2022 a 2024 e condenar o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos indevidamente, com atualização pela taxa SELIC.

4.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que não houve prévio requerimento administrativo quanto aos exercícios anteriores a 2025. No mérito, defende a impossibilidade de retroatividade da isenção, a licitude da cobrança e a ausência de comprovação dos pagamentos efetuados pela recorrida.

5.

A recorrida apresentou contrarrazões, nas quais reiterou as alegações expendidas na petição inicial e pugnou pelo desprovimento do recurso.

6.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

7.

Rejeito, de início, a preliminar de falta de interesse de agir arguida.

8.

O Estado recorrente sustenta a ausência de interesse de agir da autora, ao argumento de que não houve prévio requerimento administrativo relativamente aos exercícios de 2022 a 2024, mas apenas quanto ao exercício de 2025.

9.

Todavia, ao contrário do que alega o recorrente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.373 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que
“o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção e a repetição de indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”,
prestigiando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

10.

Ademais, a própria Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão, conforme julgado já colacionado aos autos pela recorrida:

"A pessoa com deficiência física, nos termos da legislação estadual, faz jus à isenção de IPVA independentemente de prévio requerimento administrativo, desde que comprovados os requisitos legais."
(TJMT, RECURSO INOMINADO 10119506020248110003, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado em 16/04/2025).

11.

Do mérito.

12.

A questão central submetida à análise consiste em analisar a possibilidade jurídica de restituição dos valores de IPVA pagos nos exercícios de 2022 a 2024, considerando que a isenção foi reconhecida, na esfera administrativa, apenas a partir do exercício de 2025.

13.

Cumpre salientar que o direito à isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra amparo na Lei Estadual nº 7.301/2000, cujo artigo 7º, inciso III, dispõe:

"Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

I
II - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida, para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva, para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda ou autista
, conduzido por seu representante legal curador, limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;"

14.

No caso em exame, a recorrida comprovou documentalmente que seu filho é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde 2018, conforme laudo médico (doc. 326313376) e Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (doc. 326313375). Demonstrou, ainda, ter adquirido o veículo em 23/12/2020 (doc. 326313379), razão pela qual se encontram preenchidos os requisitos materiais para a fruição da isenção nos exercícios impugnados.

15.

O deferimento administrativo posterior, para o exercício de 2025, limitou-se a reconhecer situação fática e jurídica preexistente, não configurando nova hipótese de direito, mas, tão somente, o reconhecimento de direito já constituído. Desse modo, o pronunciamento judicial que declara a isenção relativa aos exercícios de 2022 a 2024 possui natureza declaratória, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária nesses períodos.

16.

Ressalte-se que o Decreto Estadual e a Portaria da SEFAZ, ao regulamentarem requisitos e prazos, não podem obstar o direito à restituição assegurado pelo Código Tributário Nacional (art. 165), tampouco esvaziar a proteção constitucional conferida à pessoa com deficiência. Norma infralegal não pode contrariar norma hierarquicamente superior, nem restringir direitos assegurados em lei federal e na Constituição, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas.

17.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
A deficiência física da parte Impetrante restou comprovada. Aplicação do Principio da Isonomia dado pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal.
O fato de o Impetrante estar apto para direção veicular, não excluiu o fato de que a sua deficiência autoriza a isenção, conforme § 4º, inciso I, da Lei Estadual n° 7.301, de 17 de Julho de 2000.
A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.
(N.U 1034238-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

18.

No que se refere à alegação de ausência de comprovação dos pagamentos, verifica-se que a Recorrida acostou aos autos o extrato de lançamentos do IPVA (doc. 326313380),
o qual demonstra, de forma inequívoca, os recolhimentos efetuados nos exercícios de 2022, 2023 e 2024, mostrando-se suficiente para comprovar o pagamento do tributo.

19.

Dessa forma, o direito à repetição do indébito encontra amparo no art. 165, I, do Código Tributário Nacional, que assegura ao sujeito passivo a restituição do tributo pago indevidamente. A tese sustentada pela Administração, no sentido de vedar a devolução com base em regras administrativas restritivas, mostra-se incompatível com a hierarquia normativa e com os princípios constitucionais incidentes sobre a matéria.

20.

Assim, havendo, nos autos, conjunto probatório suficiente a evidenciar que se trata de pessoa com deficiência, bem como comprovados os pagamentos do IPVA nos exercícios questionados,
impõe-se o reconhecimento da isenção do imposto, com a consequente restituição dos valores pagos nos anos de 2022 a 2024, no montante de R$ 6.300,00, devidamente atualizado na forma da lei
.

21.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

22.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

23.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

24.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026